Tribunal: TJDFT
Processo: 0721802-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721802-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: DILENE GOMES BARRETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA, ora exequente/agravante, em face de decisão de ID Num. 196156523, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0023400-49.2015.8.07.0001, proposta em desfavor de DILENE GOMES BARRETO, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID 195742259. O depósito dos valores em Juízo é fundamental para o controle de sua regularidade, com o intuito de evitar excesso na execução. Dessa forma, aguarde-se o depósito das parcelas salarias para quitação da dívida.” Em suas razões recursais, a parte executada narra que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial na qual foi realizada penhora de percentual da remuneração da executada, com depósito das parcelas mensais em Juízo. Afirma ter requerido a liberação dos valores e a transferência do numerário bloqueado mensalmente para sua conta, o que foi indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em linhas gerais, que a manutenção dos valores em conta corrente prejudica as partes, pois a executada fica privada dos valores que são descontados de sua conta sem que haja a quitação dos valores, o que só ocorrerá com a liberação dos valores. Aduz que, na forma do Tema Repetitivo 677 do Superior Tribunal de Justiça, enquanto não houver a liberação dos valores em favor da exequente, ainda incidirão juros e correção monetária sobre o valor da dívida. Destaca que o indeferimento do pedido vai de encontro aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, pois diminuirá o trabalho do Juízo. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação dos valores constritos e oficiar o órgão pagador da devedora para direcionar as constrições mensais a credora. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal. Preparo recolhido (ID Num. 59638169) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, entendo que o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, consistente na liberação dos valores depositados judicialmente esgota o objeto do recurso sem a análise do colegiado sobre o tema. Afinal, caso ocorra a liberação dos valores penhorados, não há possibilidade de reversão da medida. Igualmente, não se observa perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada até a análise do pedido pelo colegiado, uma vez que não foi demonstrada de forma concreta a necessidade urgente e inadiável de liberação dos valores constantes da conta judicial. Desse modo, necessário se faz o indeferimento da medida liminar pleiteada, devendo eventual reforma da decisão ser realizada quando da análise do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2024 18:40:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora